Tribunal: TJMT
Processo: 1004262-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004262-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIELLE DA SILVA POSSAVATS - CPF: 020.394.811-41 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), GABRIELLE DA SILVA POSSAVATS - CPF: 020.394.811-41 (RECORRIDO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1004262-19.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1004262-19.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Centro de Educação do Pantanal Ltda - Epp

Recorrida:

Gabrielle da Silva Possavats

2

Recorrente:
Gabrielle da Silva Possavats

Recorrido:

Centro de Educação do Pantanal Ltda - Epp

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. PÓS-GRADUAÇÃO INICIADA ANTES DA CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ESTADUAL AFASTADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE POLÍTICA INSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO APÓS PROMESSA DE DEVOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a instituição de ensino ao reembolso integral das mensalidades pagas pela autora em curso de pós-graduação não certificado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço educacional que justifique a condenação ao reembolso das mensalidades e à reparação por danos morais; (ii) verificar se o valor da indenização moral arbitrado na sentença comporta majoração, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, baseada no Tema 1154 do Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso, pois não se trata de expedição de diploma de graduação, mas sim de descumprimento contratual referente à pós-graduação
lato sensu
, matéria afeta à relação de consumo, cuja competência é da Justiça Comum Estadual.

4.

Ao admitir a matrícula da autora e permitir a realização do curso completo, sem qualquer ressalva quanto à exigência prévia do diploma de graduação, a instituição de ensino gerou legítima expectativa de direito à certificação, sendo inadmissível a posterior recusa fundada em alteração unilateral de política educacional.

5.

A conduta da instituição de ensino, que não apenas negou o certificado ao final do curso como também descumpriu a promessa de reembolso, mesmo após reiteradas solicitações, configura falha grave na prestação de serviço, violando o princípio da boa-fé objetiva e os direitos básicos do consumidor.

6.

O dano moral está configurado diante da frustração de legítima expectativa, da omissão da empresa e do prolongado descumprimento da solução apresentada, gerando à consumidora angústia, desamparo e prejuízo moral significativo.

7.

O valor arbitrado em 1° grau a título de dano moral mostra-se insuficiente diante da gravidade da falha e do tempo de espera pela solução. A majoração é adequada e proporcional, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da instituição desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição de ensino que admite aluno em curso de pós-graduação antes da conclusão da graduação, sem ressalvas, e posteriormente recusa a emissão do certificado com base em política interna alterada, comete falha na prestação de serviço.

2.

O descumprimento de promessa de reembolso, mesmo após solicitação expressa do consumidor, configura agravamento da falha e justifica reparação por dano moral.

3.

É cabível a majoração do valor da indenização por danos morais quando o montante inicialmente fixado não se mostra suficiente para compensar os prejuízos extrapatrimoniais e desestimular a repetição da conduta lesiva.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXII, e artigo 207; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VI, e 14; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.o 1000044-41.2019.8.11.0038, Segunda Câmara de Direito Privado, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 28.02.2024. TJMT, Apelação Cível n.o 1000044-41.2019.8.11.0038, Segunda Câmara de Direito Privado, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 05.03.2024, DJE 05.03.2024. TJMT, Conclusão no 1, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE no 11.799, págs. 14/15, 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1004262-19.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1004262-19.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Centro de Educação do Pantanal Ltda - Epp

Recorrida:

Gabrielle da Silva Possavats

2

Recorrente:
Gabrielle da Silva Possavats

Recorrido:

Centro de Educação do Pantanal Ltda - Epp

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis interpostos por
Centro de Educação do Pantanal Ltda – Epp e Gabrielle da Silva Possavats.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-
MT.

Sentença
(
Id
.

327539875
):

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa recorrente a ressarcir integralmente à autora o valor pago referente às mensalidades, bem como ao pagamento de R$4.000,00(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
por
Centro de Educação do Pantanal Ltda – Epp

(Id.

327539878): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado de
Gabrielle da Silva Possavats
(Id.

327539885): requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

de
Centro de Educação do Pantanal Ltda – Epp
(Id.

327539894): defende o desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazões

de
Gabrielle da Silva Possavats
(Id. 327539895): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1004262-19.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1004262-19.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Centro de Educação do Pantanal Ltda - Epp

Recorrida:

Gabrielle da Silva Possavats

2

Recorrente:
Gabrielle da Silva Possavats

Recorrido:

Centro de Educação do Pantanal Ltda - Epp

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Gabrielle da Silva Possavats em face de Centro de Educação do Pantanal Ltda - Epp.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que a recorrida durante seu curso de graduação em Biomedicina, iniciou uma pós-graduação em Hematologia e Hemoterapia na instituição ré, com início em março de 2020 e término em julho de 2021, tendo pago o valor total de R$ 3.808,00 (três mil oitocentos e oito reais).

Contudo, após concluir todas as exigências acadêmicas do curso de pós-graduação, incluindo a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso com nota máxima, a autora foi surpreendida com a informação de que não receberia o certificado, pois a instituição, que antes era vinculada à Instituição Athenas (que permitia a realização simultânea da graduação e pós-graduação), passou a ser vinculada ao Grupo Estácio, que adota política diversa, impedindo a conclusão simultânea dos cursos.

Diante dessa situação, a instituição recorrente ofereceu aos alunos afetados duas alternativas: realizar outro curso de pós-graduação ou solicitar o reembolso dos valores pagos. A autora optou pelo estorno dos valores, apresentando o pedido de devolução. Contudo, mesmo após mais de um ano e diversas tentativas de contato, a autora não recebeu qualquer valor referente à restituição, tampouco foi informada sobre o andamento do processo de devolução.

Em suas razões recursais, a autora pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais, argumentando que o montante arbitrado não é suficiente para compensar os transtornos e frustrações sofridos.

Por sua vez, a instituição recorre alegando preliminarmente a incompetência absoluta da Justiça Estadual, com base no Tema 1154 do STF. No mérito, sustenta a ausência de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, a autonomia universitária constitucionalmente assegurada, a ausência de comprovação de prejuízo moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do “quantum” indenizatório.

Da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual

A empresa recorrente alega incompetência absoluta da Justiça Estadual com base no Tema 1154 do STF, que estabelece competir à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior.

Contudo, o caso em análise não trata propriamente da expedição de diploma de curso superior (graduação), mas sim de certificado de pós-graduação
lato sensu
. Além disso, a questão central da demanda não é a discussão sobre requisitos acadêmicos para expedição do certificado, mas sim o descumprimento contratual da instituição que, após alterar unilateralmente sua política interna, ofereceu alternativas aos alunos afetados e não cumpriu a opção escolhida pela autora (reembolso dos valores pagos).

Trata-se, portanto, de relação de consumo envolvendo prestação de serviços educacionais e descumprimento contratual, matéria de competência da Justiça Estadual. Rejeita-se, assim, a preliminar suscitada.

Do mérito

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a autora concluiu o curso de pós-graduação, sendo informada, apenas após a conclusão, sobre a impossibilidade de emissão do certificado, sob o fundamento de que, ao ingressar na pós-graduação, ainda não havia concluído a graduação.

Embora a empresa recorrente alegue que sua conduta esteve pautada na legalidade, em observância à Lei de Diretrizes e Bases da Educação e à Resolução no 1/2007 do Ministério da Educação, que exigem diploma de graduação para ingresso em cursos de pós-graduação, ao oferecer a alternativa de início mesmo antes de conclusão da graduação e não cumpri-la, a instituição violou o princípio da boa-fé objetiva e frustrou a legítima expectativa da consumidora, configurando evidente falha na prestação de serviço.

A autonomia universitária, garantida pelo artigo 207 da Constituição Federal, não confere à instituição o direito de descumprir obrigações assumidas perante seus alunos, tampouco de violar normas consumeristas.

Ademais, a conduta da instituição foi especialmente gravosa, pois, além de alterar unilateralmente as condições contratuais inicialmente pactuadas, ofereceu uma solução alternativa (devolução dos valores) que não foi cumprida, mesmo após reiteradas solicitações da autora.

Essa situação gerou à autora não apenas frustração de expectativas legítimas, mas também angústia, insegurança e sensação de desamparo, especialmente considerando que ela havia dedicado tempo, esforço e recursos financeiros para a conclusão do curso de pós-graduação.

A autora viu-se privada tanto do certificado almejado quanto do reembolso dos valores investidos, sendo obrigada a recorrer ao Judiciário para obter a reparação de seus direitos, após diversas tentativas infrutíferas de solução administrativa.

Configurada a falha na prestação de serviço, impõe-se o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos pela recorrida.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CANCELAMENTO DA MATRÍCULA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE O ALUNO NÃO HAVIA CONCLUÍDO A GRADUAÇÃO NO MOMENTO DA MATRICULA – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO - AUTORIZAÇÃO DA MATRÍCULA SEM QUALQUER RESSALVA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO ENTREGUE POUCOS DIAS APÓS A MATRICULA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE PERMITIU QUE O ESTUDANTE CONTINUASSE DE FORMA REGULAR O CURSO, INCLUSIVE QUITANDO AS MENSALIDADES - LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE DIREITO GERADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL RECONHECIDO - IMPORTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM ATENÇÃO A PRECEDENTE E PRECEITOS LEGAIS – ASTREINTES MANTIDOS – SENTENÇA MENTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Conquanto contrarie a lógica, a situação fático-jurídica sub judice é peculiar, uma vez que o autor/apelado se matriculou no curso de especialização quando já havia terminado o seu curso de graduação, restando pendente apenas a cerimonia para colação de grau. Tal cerimonia ocorreu dois dias após a matricula no curso de especialização. II - Se a instituição de ensino permitiu que o graduando iniciasse o curso de pós-graduação antes da colação de grau no curso de graduação, gerando a expectativa de direito, considerada legítima, e cancelando a matricula do aluno a poucos dias do final do curso . III - A fonte da responsabilidade civil da instituição de ensino está na adoção de comportamento contrário à aceitação da matrícula, quando, de antemão, já sabia que o aluno/apelado não preenchia os requisitos para conclusão do curso. Nesse sentido, a conduta da instituição de ensino ultrapassou o limiar do mero dissabor, apresentando-se como dano moral passível de indenização. IV - Reconhecido o dever de reparar o dano moral, a quantia deve ser fixada segundo as circunstâncias do caso concreto, sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, grau da ofensa, sua repercussão e as condições das partes. Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado na origem em R$ 6 .000,00 (seis mil reais), deve ser mantido. V – Restando evidente que a obrigação de fazer foi deferida em 28/01/2019, só foi efetivamente obedecida em 05/09/2020, impossível exonerar a instituição de ensino apelante do pagamento dos astreintes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000044-41.2019 .8.11.0038, Relator.: Tatiane Colombo, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CANCELAMENTO DA MATRÍCULA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE O ALUNO NÃO HAVIA CONCLUÍDO A GRADUAÇÃO NO MOMENTO DA MATRICULA – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO - AUTORIZAÇÃO DA MATRÍCULA SEM QUALQUER RESSALVA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO ENTREGUE POUCOS DIAS APÓS A MATRICULA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE PERMITIU QUE O ESTUDANTE CONTINUASSE DE FORMA REGULAR O CURSO, INCLUSIVE QUITANDO AS MENSALIDADES - LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE DIREITO GERADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL RECONHECIDO - IMPORTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM ATENÇÃO A PRECEDENTE E PRECEITOS LEGAIS – ASTREINTES MANTIDOS – SENTENÇA MENTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Conquanto contrarie a lógica, a situação fático-jurídica sub judice é peculiar, uma vez que o autor/apelado se matriculou no curso de especialização quando já havia terminado o seu curso de graduação, restando pendente apenas a cerimonia para colação de grau. Tal cerimonia ocorreu dois dias após a matricula no curso de especialização. II - Se a instituição de ensino permitiu que o graduando iniciasse o curso de pós-graduação antes da colação de grau no curso de graduação, gerando a expectativa de direito, considerada legítima, e cancelando a matricula do aluno a poucos dias do final do curso . III - A fonte da responsabilidade civil da instituição de ensino está na adoção de comportamento contrário à aceitação da matrícula, quando, de antemão, já sabia que o aluno/apelado não preenchia os requisitos para conclusão do curso. Nesse sentido, a conduta da instituição de ensino ultrapassou o limiar do mero dissabor, apresentando-se como dano moral passível de indenização. IV - Reconhecido o dever de reparar o dano moral, a quantia deve ser fixada segundo as circunstâncias do caso concreto, sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, grau da ofensa, sua repercussão e as condições das partes. Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado na origem em R$ 6 .000,00 (seis mil reais), deve ser mantido. V – Restando evidente que a obrigação de fazer foi deferida em 28/01/2019, só foi efetivamente obedecida em 05/09/2020, impossível exonerar a instituição de ensino apelante do pagamento dos astreintes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000444120198110038, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)”.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença não se mostra razoável e proporcional, de modo a atender à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se mais adequado e proporcional para compensar os danos morais sofridos pela autora, bem como para atender à função pedagógica da indenização.

Diante do exposto,
conheço
de ambos os recursos, e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
interposto pela empresa, e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao da autora, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e deixo de condenar a autora recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026